Tribunal: STF
Processo: RE 1574521
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental em recurso extraordinário. Bombeiro militar. Exclusão. Pensão. Morte ficta. Reconhecimento da ausência do atendimento ao requisitos legais. Súmula 279/STF. Ofensa reflexa.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental em face de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, diante da incidência da Súmula 279/STF e da ofensa reflexa ao texto constitucional.



    II. Questão em discussão 



    2. Verificar se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada.



    III. Razão de decidir



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a   legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.